Tribunal: STF
Processo: AI 616885
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA ÀS ADVOGADAS SUBSCRITORAS DOS AGRAVOS REGIMENTAIS. NÃO-CONHECIMENTO DOS RECURSOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 


1. Consoante a Jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, é no momento da interposição do recurso que o advogado sem procuração nos autos deverá invocar a situação de urgência, conforme o caput do art. 37 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 5º da Lei 8.906/1994, sob pena de não-conhecimento. 




2. De mais a mais, pontuo que não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. O que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 535 do CPC. 




3. Embargos rejeitados.